Tribunal: TJES
Processo: 0004132-28.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004132-28.2021.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004132-28.2021.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULA MILDEBERG SCHEMES - ES36410

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

30 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004132-28.2021.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULA MILDEBERG SCHEMES - ES36410

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 27 de dezembro de 2022, em São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente e com intenção de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe nas costas da vítima ADILSON DA SILVA, pessoa em situação de rua. Consta, ainda, que o delito não se consumou porque terceiros interviram.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa busca a absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o delito de lesões corporais.

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão, que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise, acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério do que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação. Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado (fls. 08/10), auto de apreensão da arma do crime (fl. 17), laudo de lesão corporal da vítima (fl. 87).

Em relação ao argumento de que o recorrente teria agido em legítima defesa, inicialmente cumpre ressaltar que a excludente de ilicitude demanda a comprovação de que o indivíduo agiu moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Além disso, para que seja acolhida a tese ora discutida na presente fase, é necessário que o conjunto probatório demonstre de maneira inquestionável a ocorrência do referido instituto.

Contudo, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo foram no sentido de que os envolvidos iniciaram uma discussão, quando o recorrente desferiu uma facada contra a vítima, e que o crime somente não se consumou porque outras pessoas que se encontravam no local interviram.

Nesse sentido, foram os depoimentos das testemunhas PMES Márcio Dias e PMES Alan Ramalho Nakasawa e a PCES Asterivaldo Coimbra De Novais (mídia fl. 100).

Também não há nos autos, nenhum indício de que a suposta vítima teria inicialmente empregado injusta agressão contra o réu, capaz de justificar qualquer ato de legítima defesa.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido entendo quanto ao pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não vislumbro nos autos prova indubitável capaz de acolher a pretensão recursal, na medida que existem indícios suficientes, de que o réu agiu com intenção de matar a vítima.

Isso porque, não só a vítima foi atingida com uma facada nas costas, causando ferimento de corte profundo, como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o réu não prosseguiu por ter sido contido, por outras pessoas presentes no momento da conduta.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

30 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.